Tribunal: TJMT
Processo: 1002052-51.2023.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002052-51.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[H. M. D. S. - CPF: 080.015.561-07 (APELANTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), ERNANDES JOSE DE SOUZA - CPF: 035.386.571-06 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), ERNANDES JOSE DE SOUZA - CPF: 035.386.571-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO –

TESE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 05 (CINCO) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Embora a demandada alegue que o cancelamento do voo ocorreu devido a modificação da malha área, houve o cancelamento do voo originário que culminou no atraso para a chegada ao destino final em mais de 5 (cinco) horas, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do
quantum
indenizatório deve atender aos precedentes desta Câmara, sendo necessária a sua fixação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002052-51.2023.8.11.0005

APELANTE: H. M. D. S, REPRESENTADO POR SEU GENITOR ERNANDES JOSÉ DE SOUZA

APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
H. M. D. S, representado por seu genitor ERNANDES JOSÉ DE SOUZA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
, Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, que julgou
improcedentes os pedidos autorais
, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que restou configurada falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, diante do cancelamento e alteração do voo adquirido, ocasionando atraso superior a cinco horas e violando os direitos do consumidor.

Defende que houve atuação abusiva e ilícita da apelada, sem justificativa legítima, tampouco observância das disposições da Resolução nº 400 da ANAC, pois não foram prestadas as informações de forma adequada nem oferecidas opções ao consumidor, o que configura vício na prestação de serviços.

Afirma que onde a companhia aérea apresenta contestação, inexiste qualquer prova de que o requerente/apelante foi devidamente informado sobre a alteração do voo.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, e a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 294596399).

A apelada ofertou as contrarrazões, alegando, em síntese, a manutenção da sentença, por entender que não houve falha na prestação de serviço.

Sustenta que a alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea, devidamente comunicada ao consumidor, que foi reacomodado em novo voo, com assistência adequada.

Aduz que não há prova de efetivo prejuízo ou de violação a direitos da personalidade que configurem dano moral, tratando-se de mero dissabor cotidiano, insuficiente para gerar reparação civil, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 294596403).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, deixou de manifestar nos autos, em razão da ausência de interesse público (Id. 307716896).

O preparo recursal não foi recolhido, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, conforme id. 295119385.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte apelante requer a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sendo que, já requereu tal benefício no juízo de primeiro grau e já foi deferido no id. 294596358 – autos de origem, restando à benesse assistencial mantida nesta via recursal.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
H. M. D. S, REPRESENTADO POR SEU GENITOR ERNANDES JOSÉ DE SOUZA
ajuizou ação de indenização por danos morais por atraso de voo em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
alegando, em síntese que, comprou passagem aérea da demandada, com saída programada para 23/5/2023, às 8h25min, do aeroporto de Cuiabá/MT, com uma conexão no aeroporto de Viracopos e chegada em Navegantes/SC às 14h10min; contudo, foi comunicado que o voo sofreria atraso, razão pela qual, foi realocado para um voo com saída de Cuiabá às 11h25min, com uma conexão em Viracopos e chegada em Navegantes às 19h10min, ou seja, 5 horas após o voo previsto inicialmente.

Afirma que em razão de não possuir outra alternativa, se viu obrigado a aceitar o voo com o novo itinerário temporal e ficou extremamente aborrecido, pois possuía compromisso agendado, razão pela qual, pugna pela procedência dos pedidos, para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante aduz que a sentença está equivocada ao concluir pela ausência de ato ilícito, pois restou incontroverso a alteração e o atraso do voo anteriormente contratado superior a 5 (cinco) horas.

Argumenta que, uma vez estabelecida a falha na prestação dos serviços pela recorrida e não tendo sido devidamente comprovada nenhuma excludente de sua responsabilidade, cabe a ela arcar com os danos causados, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com o conjunto probatório anexado aos autos, entendo que é caso de provimento do recurso.

Explico:

Extrai-se dos autos que o requerente acompanhado de seus pais, adquiriu passagem aérea da empresa requerida, ora apelada, programada para ida no dia 23 de maio de 2023, cujo itinerário se daria da seguinte forma: saída de CUIABÁ/CGB às 08h25m com uma conexão em São Paulo/VIRACOPOS e chegada em Santa Catarina/NAVEGANTES/NVG às 14h10min.

Entretanto, o requerente/apelante foi comunicado que voo iria sofrer atraso, sendo posteriormente realocado em outro voo com chegada 05 horas após o horário programado, qual seja: saída de CUIABÁ/CGB as 11h25m com uma conexão em São Paulo/VIRACOPOS e chegada em Santa Catarina/NAVEGANTES/NVG às 19h10min.

Em contrapartida, a parte apelada sustenta que o voo foi alterado em razão de alteração da malha aérea, bem como que tentou entrar em contato com o demandante para informá-lo sobre a nova acomodação, porém não obteve êxito; que diante da Resolução n. 400 da ANAC, ofertou imediatamente a acomodação do demandante no próximo voo disponível, que diante do impasse, ofertou boas alternativas com a realocação do autor no próximo voo mediante a sua anuência e defende que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não é considerada prática abusiva.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo a requerida/apelada prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelada figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, é fato incontroverso que o requerente acompanhado de seus pais, adquiriu passagens aéreas da empresa requerida e que em razão de cancelamento, houve
um atraso de mais de 05 (cinco) horas para a chegada ao destino final.

Assim, em que pese à tentativa da requerida de justificar que não houve dano, sob o argumento de que o atraso ocorreu devido à modificação da malha aérea e que cumpriu o contrato de transporte pactuado, tendo fornecido toda a assistência necessária à parte autora, tal argumento não a exime do ato ilícito.

Isso porque, contrariamente ao alegado pela empresa ré, as circunstâncias dos autos não ensejam a configuração de caso fortuito ou força maior, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos cuja reparação é pretendida pela parte autora/apelante.

Desta forma, os fatos geraram angústia e intranquilidade que ultrapassam os meros aborrecimentos e dissabores, representando verdadeira frustração de uma expectativa pelo serviço contratado, cuidando-se de consequências lesivas que merecem ser minimizadas através do pagamento da respectiva indenização.

Dessa feita, entendo que restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea, nos termos do art. 14, caput, do CDC, haja vista que a parte autora aportou no destino final, com mais de
05 (cinco) horas de atraso
, com relação à passagem originariamente adquirida, o que ultrapassa o mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais.

Ademais, não se pode negar que toda a situação vivenciada pela parte apelante ocorreu por culpa exclusiva da empresa apelada, que não cumpriu com o contrato de prestação de serviços conforme inicialmente contratado.

Logo, a
r. sentença merece ser reformada, pois restou caracterizado a falha na prestação dos serviços de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais,
conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA –
READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA – ATRASO DE VÔO – PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SEGUNDO GRAU
– VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 04 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1035605-78.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL –
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO
– PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE - RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DEVER DE INDENIZAR
– VERBA INDENIZATÓRIA CORRETAMENTE QUANTIFICADA – CONSIDERAÇÕES DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido, não podendo ser considerada a necessidade de reparação na aeronave como motivo de força maior, tornando-se por devida a indenização diante dos prejuízos de ordem moral e material sofridos. [...].
(N.U 1003973-68.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE –
CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida”
(N.U 1002296-09.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

In casu
, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, determinando que sobre os consectários legais seja aplicada a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, invertendo-se o ônus de sucumbência, devendo recais o percentual arbitrado na origem sobre valor da condenação ora imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025